Tribunal: TJSP
Processo: 1000651-07.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000651-07.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MARFRIG GLOBAL FOODS S/A - MARFRIG, é apelado URSO BRANCO
DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000651-07.2020.8.26.0554 -Voto no 27789
2
Voto no 27789.
Apelação n° 1000651-07.2020.8.26.0554.
Comarca: Santo André.
Apelante: Marfrig Global Foods S/A - MARFRIG.
Apelada: Urso Branco Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda - ME.
Juiz prolator da sentença: Bianca Ruffolo Chojniak.
COMPETÊNCIA RECURSAL. Contrato de representação
comercial. Ação de cobrança. Competência recursal de uma
das Câmaras da Subseção II, da Seção de Direito Privado
(11a a 24a, 37a e 38a). Resolução no 623/2013, artigo 5o,
inciso II, item 1. Recurso não conhecido, com determinação
de redistribuição.
Trata-se de pedido de cobrança decorrente de contrato
de representação comercial, julgado parcialmente procedente pela
respeitável sentença de fls. 252/256, cujo relatório se adota, integrada pelas
decisões de fls. 266 e 283/284, para condenar a ré (i) ao pagamento dos
valores das comissões pendentes em favor da autora, referentes às notas
fiscais discriminadas a fls. 6/8, contudo, no percentual de 2,5% e não 3%, o
que deverá ser apurado na fase de execução, por simples cálculos
aritméticos, considerando-se o percentual de 2,5% sobre os valores
indicados a fls. 6/8, com correção pela tabela prática do Tribunal de Justiça,
desde a emissão das notas fiscais, e acréscimo de juros moratórios de 1%
ao mês a partir do recebimento da notificação extrajudicial pala requerida;
bem como (ii) ao pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no
4.886/65, observando-se o percentual das comissões de 2,5%, cujo valor
será apurado em liquidação de sentença, observando-se os parâmetros
previstos no dispositivo legal mencionado e seus respectivos parágrafos,
com correção, desde o ajuizamento, pela tabela prática do Tribunal de
Justiça e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Ademais,
diante da sucumbência mínima da autora, a ré foi condenada a arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000651-07.2020.8.26.0554 -Voto no 27789
3
favor do patrono da autora, fixados em 10% do valor atualizado da
condenação.
Inconformada, apela a ré visando à reforma do julgado
(fls. 287/309).
Houve resposta (fls. 315/330).
É o breve relato.
O apelo não é de ser conhecido.
Melhor analisando o caso verifica-se que, distribuído o
feito a esta 36a Câmara de Direito Privado, não lhe seja afeta a respectiva
competência.
Com efeito, a demanda versa sobre contrato de
representação comercial, disciplinado na Lei 4.886/65, não estando
inserida na competência preferencial das Câmaras que integram a
Subseção III de Direito Privado, carecendo esta Câmara de competência
para conhecer e decidir o presente recurso.
Isso porque a matéria vertente está inserida na
competência da Segunda Subseção de Direito Privado, ex vi artigo 5o, II.1
da Resolução 623/2013, que dispõe ser de competência preferencial da
Segunda Subseção, compostas pelas 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras as
Ações oriundas de representação comercial, comissão mercantil,
comodato, condução e transporte, depósito de mercadorias e edição (realce
não original).
Assim, a competência ditada pela resolução mencionada
impõe que o presente recurso seja remetido a uma das Câmaras da Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000651-07.2020.8.26.0554 -Voto no 27789
4
de Direito Privado II.
Nesse sentido:
Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da Subseção
de Direito Privado II o julgamento dos recursos interpostos em ações
oriundas de representação comercial. Exegese do art. 5o, item II.1.
da Resolução no 623/13 desta E. Corte. Conflito de competência
procedente, para declarar competente a 21a Câmara de Direito
Privado.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0014739-80.2020.8.26.0000; Rel. Gomes Varjão; Grupo Especial
da Seção do Direito Privado; j. 15/05/2020) (realce não original).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Apelação interposta
nos autos de ação de indenização por dano material em razão da
alegada rescisão unilateral e imotivada de contrato de
representação comercial - Distribuição do recurso ao Exmo.
Desembargador Relator da 22a Câmara de Direito Privado, que dele
não conheceu e determinou a redistribuição para uma das Câmaras
pertencentes à Terceira Subseção de Direito Privado - Conflito
suscitado pela 31a Câmara de Direito Privado Competência dos
órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada
em razão da matéria
Litígio que diz respeito a suposto
descumprimento de diversos contratos pactuados com o
escopo de permitir a realização e o cumprimento de
representação comercial firmada entre as partes - Competência
da Subseção de Direito Privado II Art. 5°, inciso II.1 e § 1o, da
Resolução n° 623/2013 Conflito julgado procedente e declarada a
competência da 22a Câmara de Direito Privado, a Suscitada. (TJSP;
Conflito de competência cível 0022979-92.2019.8.26.0000; Rel.
Correia Lima; Grupo Especial da Seção do Direito Privado; j.
15/08/2019) (realce não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000651-07.2020.8.26.0554 -Voto no 27789
5
Conflito de Competência Representação comercial e programas
de computador - Competência recursal que se define pelo pedido e
pela causa de pedir Preponderância da discussão acerca da
resolução do contrato de representação comercial - Incidência
da regra inserta no artigo 5o, II.1 da Resolução 623/2013

Competência da e. Segunda Subseção de Direito Privado

Precedentes deste Colendo Grupo Especial Conflito procedente,
para reconhecer a competência da e. 37a Câmara de Direito
Privado.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0027326-71.2019.8.26.0000; Rel. A. C. Mathias Coltro; Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; j. 15/08/2019) (realce não
original) Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se sua redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado II.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator